Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023600-41.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RIVALDO DE ARAUJO MATIUSSO - CPF: 012.669.191-63 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões:

(i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação e não surpresa;

(ii) avaliar a aplicabilidade imediata do Tema n. 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em trâmite;

(iii) verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas e prévio protesto do título.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou violação aos princípios apontados, uma vez que o juízo de primeiro grau oportunizou ao Município a adoção das medidas exigidas pela tese fixada no Tema 1184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, com advertência quanto à extinção em caso de inércia.

4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do
tempus regit actum
.

5. A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, §4o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2.8.2024; TJ/MT, Ap 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
RIVALDO DE ARAÚJO MATIUSSO
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante argumenta que a sentença merece reforma porque o juiz de primeiro grau não aplicou adequadamente as determinações contidas no Tema 1184 do STF.

Afirma que a sentença é nula por violar os princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9°,
caput
, e 10, ambos do CPC e o parágrafo 4° do art. 40 da LEF.

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro de
“baixo valor”
, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Aduz acerca do dano ao erário, caso mantida a sentença recorrida, visto que acaba por tolher o direito do município de realizar a cobrança do crédito tributário, causando danos à coletividade.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida por ser o débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressai destes autos que o ente público ajuizou execução fiscal pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 18944/2023, no valor de

R$ 1.441,59,
referente à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2019 a 2021.

O Juízo de primeiro grau
determinou a intimação do exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 245286668), manifestar-se acerca do Tema 1184 e da Resolução n. 547 do CNJ, ao qual o exequente requereu suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para adoção das medidas.

Entretanto, após a suspensão deferida, o agravante exarou o ciente, mas não comprovou o cumprimento das medidas exigidas pelo tema e, tampouco, a impossibilidade de fazê-lo, configurando, assim, a ausência de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, ao analisar o Tema 1184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução no 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“(...) Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

(...)

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. (...)”
(g.n)

No caso em questão, diferentemente do consignado no recurso, constata-se que os princípios da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9o, caput, e 10 do CPC, bem como no §4o do art. 40 da LEF, foram devidamente observados. O magistrado de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas no item "2" da tese do STF e reproduzidas na Resolução no 547 do CNJ, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução.

Todavia, o agravante permaneceu inerte, não demonstrando ter tomado as medidas exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal.

É importante destacar que, embora a execução fiscal tenha sido distribuída antes do julgamento do Tema 1184, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos, por se tratar de interpretação da norma, e não de criação de regra sujeita aos princípios da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30/05/2017).

Desse modo, considera-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

A propósito, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor. 4.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184
.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025